Tribunal: TJDFT
Processo: 0007493-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007493-18.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 34215928, o SINDIRETA requereu a expedição de precatório complementar em favor de JOSÉ RIBEIRO MENDES e JOSÉ RODRIGUES DE MORAES, com o destaque dos honorários contratuais. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a JOSÉ RIBEIRO MENDES e JOSÉ RODRIGUES DE MORAES, tendo sido julgado extinta as requisições em relação a eles (ID: 22887812), não há falar em expedição de requisitório complementar. Diante disso, julgo extinta a execução pelo pagamento, em relação aos substitutos JOSÉ RIBEIRO MENDES e JOSÉ RODRIGUES DE MORAES, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. I. Brasília, 28 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador